Tribunal: TJDFT
Processo: 0736660-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736660-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705018-03.2021.8.07.0018, deferiu o cálculo do montante da dívida nos parâmetros estabelecidos por ocasião do julgamento do RE n. 870.947 e ADI 5348, sob os seguintes argumentos: [...]Independentemente de preclusão, altere-se o valor da causa para R$ 14.198,54 (quatorze mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), conforme informado na planilha ID 98093982. Não conheço os embargos de declaração ID 99695604, porquanto não existe, na decisão embargada, o vício apontado. Além disso, os honoráios advocatícios serão fixados neste ato, prejudicando o recusro. Rejeito a impugnação ID 102367647, devendo serem aplicados ao caso os critérios estabelecidos no Tema 810 do STF, mormente porque o título executivo foi constituído após o trânsito em julgado do RE 870.947/SE. Homologo os cálculos apresentados pelo exequente (ID 98093982) e condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor indicado como excesso de execução (proveito econômico pretendido), qual seja, R$ 6.269,95 (seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 30 de abril de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES - CPF: 249.148.351-34, devidamente representado por M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 14.198,54 (quatorze mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), relativo ao benefício alimentação devido, do qual haverá o decote de R$ 2.839,71 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) devido a título de honorários contratuais, conforme contrato de ID 98968967, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; no precatório deverá constar, ainda, o valor devido a título de restituição das custas iniciais, qual seja, R$ 137,89 (cento e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), pagas no dia 30 de junho de 2021; 2) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-A - CPF: 578.169.801-91, no montante de R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. Em suas razões recursais a parte Executada, ora Agravante, alega, em suma, que os cálculos apresentados foram realizados utilizando o índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária por ocasião do julgamento do RE n. 870.947 e da ADI n. 5348, quando na verdade deveria ser mantido o índice TR, conforme estabelecido em sentença transitada em julgado. Por fim, requer: a) liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do julgamento deste agravo, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) intimação da agravava e para, se quiser, responder a este agravo (CPC, Art. 1.019, II); c) conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do IPCA e mantendo a aplicação da TR, em respeito à coisa julgada. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Dispensado o recolhimento das custas pelo Distrito Federal, em razão de sua isenção legal, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei 9.289/96 e do Art. 70, inc. I, do RITJDFT. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que deferiu o cálculo do montante da dívida com o índice IPCA-E por ocasião do julgamento do RE n. 870.947/SE e ADI n. 5348. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A controvérsia submetida a exame resume-se na possibilidade de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em razão do julgamento proferido pelo STF no RE n. 870.947/SE e ADI n. 5348, posterior ao trânsito em julgado da sentença que determinou a forma de incidência dos consectários da mora, especificamente o índice TR. Inicialmente, vale destacar que no julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, restou estabelecido que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório, sem modulação de efeitos. A questão aqui delineada se refere ao aspecto temporal de eficácia das decisões proferidas em sede de repercussão geral, especialmente no caso do RE n. 870.947/SE, bem como a eventual ocorrência de preclusão, o que deverá ser realizado quando da análise do mérito do recurso. Ressalto que por se tratar de questões relativas à formula de cálculo, especialmente aos consectários da mora, antevejo a urgência da medida ou o perigo de dano, a ensejar a concessão do efeito suspensivo, vez que evidente o possível dano ao erário. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2021 10:20:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador